Tribunal: TJSP
Processo: 0014407-12.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais e moral.

Reintegração de posse da comunidade Pinheirinho – Operação foi conduzida dentro dos limites legais e com medidas adequadas de segurança – Não comprovado o nexo de causalidade entre a atuação do Estado de São Paulo e do Município de São José dos Campos e os danos alegados – Massa Falida de

Ementa:
APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais e moral.

Reintegração de posse da comunidade Pinheirinho – Operação foi conduzida dentro dos limites legais e com medidas adequadas de segurança – Não comprovado o nexo de causalidade entre a atuação do Estado de São Paulo e do Município de São José dos Campos e os danos alegados – Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria S/A que como depositária dos bens do autor, não comprovou a guarda e conservação dos mesmos, sendo responsável pelos danos materiais decorrentes da sua destruição – Sentença reformada para afastar a condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de indenização por dano moral e material, mantida no mais, a condenação, somente da Massa Falida, ao pagamento da indenização relativa aos bens materiais destruídos.

Recurso da Massa Falida parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido, apelo do autor desprovido, apelo da Fazenda do Estado e remessa necessária providos.